Tribunal: TJDFT
Processo: 0707008-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707008-58.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FERNANDA DOS SANTOS SOUZA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão ID no 57497575, que, por meio de decisão unânime, CONHECEU do recurso interposto pelo réu, ora Embargado, REJEITOU a preliminar de incompetência do Juízo, e, no mérito, NEGOU PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença atacada. Diante dos efeitos modificativos requeridos pela Embargante, intime-se a Embargada, FERNANDA DOS SANTOS SOUZA, para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC/2015. Após, retornem para análise da matéria. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator